Tribunal: TJSP
Processo: 1021243-98.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) inviabilidade de inclusão da União Federal, no polo passivo da lide, tendo em vista a modulação dos efeitos

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) inviabilidade de inclusão da União Federal, no polo passivo da lide, tendo em vista a modulação dos efeitos da tese jurídica fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE no 1.366.243/SC, em sede de Repercussão Geral (Tema no 1.234) e os respectivos Embargos de Declaração; b) aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STJ, na oportunidade do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106), nos termos da modulação dos respectivos efeitos; c) prejudicada e ultrapassada a matéria preliminar, arguida, nas razões recursais, pela parte corré, Prefeitura do Município de Mogi das Cruzes, relacionada à ocorrência de cerceamento do direito de defesa, com fundamento no artigo 488 do CPC/15; d) questão preliminar, arguida pela mesma parte litigante (Prefeitura do Município de Mogi das Cruzes), relacionada à respectiva ilegitimidade passiva, confunde-se ao próprio mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 2. No mérito da lide, inexistência de comprovação a respeito da ineficácia de todos os medicamentos/tratamentos disponibilizados pelo SUS, para a respectiva moléstia. 3. Necessidade da presença cumulativa dos requisitos constantes do referido precedente da jurisprudência vinculante do C. STJ (Tema no 106). 4. Consta do laudo médico, apresentado pela parte autora, apenas e tão somente, a utilização infrutífera de diversos medicamentos de ação psicotrópica, sem a especificação da medicação administrada. 5. Insuficiência de tal informação, para os fins pretendidos, tendo em vista as alternativas farmacológicas indicadas no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, do Ministério da Saúde, visando o tratamento da moléstia em questão. 6. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença, recorrida, reformada. 10. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide, condenada a parte autora ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 11. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte corré, Prefeitura do Município de Mogi das Cruzes, providos.